Tribunal: STF
Processo: ARE 1462461
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 10, p. 1-16) assim ementado:



    “Apelação criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes.



    Recurso da Defesa - Pedido de absolvição - Descabimento - Negativa de autoria que não convence - Imprestabilidade da fala policial que não veio demonstrada - Elementos seguros que confirmam a caracterização do delito imputado - Desclassificação - Descabimento - Pedido revisão da pena - Afastamento da reincidência e aplicação da redutora - Descabimento - Abrandamento do regime - Descabimento - Recurso desprovido.” (eDOC 10, p. 2) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 12, p. 1-37), no qual se sustenta, em síntese, “que o Acórdão erigido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Sao Paulo desconsiderou os elementos fáticos do caso em concreto para justificar a manutenção do  édito condenatório (incongruência com o principio do devido processo legal material), bem como, o entendimento das instâncias superiores sobre as questões de direito, razões estas, a exigirem a sua IMEDIATA reforma (...) No caso em concreto, pelo que se apurou, NÃO existem elementos concretos que pudessem amparar a opção condenatória adotada, ou mesmo, a dosimetria de pena utilizada, razão esta, há potencializar a necessidade de reforma do Acórdão ora vergastado” (eDOC 12, p. 7; grifos originais). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 13, p. 1-37).



    A 6ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, tendo em vista o contido no art. 1.030, inciso II, do CPC, manteve o acórdão anteriormente proferido (eDOC 21, p. 1-5).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP negou seguimento ao recurso especial, “no que atine ao Tema 1.052/STJ, nos termos do artigo 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos”, não o admitiu (eDOC 24, p. 1-3). Quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 23, p. 1-4), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que atine aos Temas 660 e 339 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, NÃO O ADMITO, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 23, p. 4; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 28, p. 1-45), bem como do AREsp (eDOC 26, p. 1-44).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.413.987/SP (eDOC 36, p. 1-2). Após o julgamento do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 40, p. 1-5), certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 42, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 23, p. 1-4), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada:



    “(...)



    De outra banda, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil, pois, além de não ter sido apontado precisamente o fundamento constitucional exigido, não foram devidamente infirmados os argumentos do aresto. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete nº 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’ (ARE 1313470 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, DIVULG 24-05-2021, PUBLIC 25-05-2021)



    Por outro lado, as matérias abordadas não foram prequestionadas em sua integralidade, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 23, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente